Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-11.2022.8.26.0453
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos autores, ora embargantes - Alegação de contradição em relação à natureza precária da posse decorrente do contrato de comodato; e de omissão quanto à aludida "inclusão da área no georreferenciamento e na retificação da matrícula do imóvel dos autores em 2005" - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos autores, ora embargantes - Alegação de contradição em relação à natureza precária da posse decorrente do contrato de comodato; e de omissão quanto à aludida "inclusão da área no georreferenciamento e na retificação da matrícula do imóvel dos autores em 2005" - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Declaratórios rejeitados.